Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, na sentença condenatória, decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente condenado a 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1o, c/c art. 226, II, do Código Penal, sem que houvesse requerimento do Ministério Público nem demonstração de fatos novos que justificassem a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, quando o réu respondeu solto ao processo, sem requerimento do Ministério Público e sem fatos novos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva na sentença exige, além de prévio requerimento, demonstração concreta de fatos novos ou contemporâneos que indiquem o periculum libertatis, conforme arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. A sentença condenatória fundamentou a segregação apenas na gravidade abstrata do delito e na existência de outra condenação anterior, sem avaliação desses elementos na dosimetria da pena nem demonstração de contemporaneidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos nos quais o réu respondeu solto ao processo, a decretação da prisão preventiva na sentença pressupõe a existência de fatos supervenientes que indiquem risco efetivo.
6. A decisão de primeiro grau desconsiderou que não houve qualquer manifestação do Ministério Público pela prisão preventiva nas alegações finais, tampouco surgiram fatos novos que justificassem a medida extrema.
7. A ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos termos de precedentes firmados pelo STJ e por este Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 313 e 387, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 705.886/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, HC no 603.416/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; TJDFT, HC no 0752375-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 28/02/2025; TJDFT, HC no 0718999-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2023, DJe 21/06/2023.